Tribunal: STF
Processo: HC 266432
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado por Leonardo de Carvalho e Silva, advogado, em favor de Ronys Teylon Souza Parrião, em que se aponta como ato coator decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.059.188/TO. 
 
2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes previsto nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para tal fim).

3.  Irresignada com ato praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Palmas/TO, a defesa impetrou habeas corpus, não conhecido pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 3, p. 311-316). Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ. 

4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ilegalidade da interceptação telefônica, afirmando que o nome paciente não consta no pedido inicial da diligência. Aponta a ausência de fundamentação para a prorrogação das interceptações. Invoca a teoria dos frutos da árvore envenenada para sustentar a ilicitude de todas as provas derivadas da referida diligência. 

6. Requer, no âmbito liminar a suspensão da execução da pena imposta ao paciente até o julgamento final do presente writ. No mérito, pretende que seja declarada a nulidade das interceptações telefônicas e de todas as provas dela decorrentes, com a consequente absolvição.

É o relatório.

Decido.

7. A petição inicial foi protocolada sem a documentação essencial para a análise do pedido. O impetrante, que é profissional da advocacia, não anexou aos autos a decisão proferida por Tribunal Superior, da qual adviria um constrangimento ilegal capaz de atrair a competência do Supremo.

8. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 

9. A par desse aspecto, consulta ao sítio eletrônico do STJ possibilitou o acesso ao Habeas Corpus nº 1.059.188/TO, sendo possível verificar que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar a inviabilidade do writ, ante a ausência de deliberação colegiada do Tribunal a quo. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

10. Além disso, esta impetração volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.

11. Há mais: observo que a condenação transitou em julgado em 04/06/2019 (e-doc. 3, p. 311). A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

12. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator